Tribunal: TJMT
Processo: 1051242-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051242-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Efeitos, Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNIR ARFOX - CPF: 814.177.138-87 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTAGEM DE TEMPO DE ADVOCACIA PRIVADA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que reconheceu o direito ao cômputo de tempo de advocacia privada para fins de aposentadoria, referente ao período anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998, sem a comprovação do recolhimento de contribuições previdenciárias.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o cômputo do tempo de advocacia exercido antes da Emenda Constitucional n. 20/1998, para fins previdenciários, sem a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias.

III. Razões de decidir:

3. Antes da Emenda Constitucional n. 20/1998, não era necessário recolher contribuições previdenciárias para a contagem do tempo de serviço na advocacia privada, sendo suficiente a comprovação do exercício da atividade profissional.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O cômputo do tempo de advocacia exercido antes da Emenda Constitucional n. 20/1998 independe da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias.”

Dispositivos relevantes citados: EC n. 20/1998.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1427848 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 3.7.2023; STF, ARE 1018158 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.4.2020; TJMT, N.U 1000611-55.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.8.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1051242-11.2019.8.11.0041 proposta por
MUNIR ARFOX
, julgou procedentes os pedidos para determinar o cômputo do tempo de serviço de advocacia privada no período anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998, para fins previdenciários.

E ainda condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante assevera que “
a contagem recíproca de tempo de serviço para a aposentadoria pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, ainda que a atividade laboral tenha ocorrido em momento anterior à EC no 20/98
”.

Afirma que “
desde a vigência da Lei 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social) o advogado é considerado contribuinte obrigatório da previdência social, de maneira que, no caso dos que exercem ou exerceram esta profissão, é imprescindível a exibição da certidão do INSS, comprovando ter havido o recolhimento da contribuição previdenciária, para fins de averbação relacionada à aposentadoria
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 148584454, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 199805675, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1051242-11.2019.8.11.0041 proposta por
MUNIR ARFOX
, julgou procedentes os pedidos para determinar o cômputo do tempo de serviço de advocacia privada no período anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998, para fins previdenciários.

A controvérsia refere-se à possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço de advocacia privada no período de 11.8.1993, data em que a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso constava como ativa, até 10.8.1998, para fins previdenciários, sem o devido recolhimento das contribuições.

É sabido que o recolhimento da contribuição previdenciária para contagem de tempo de contribuição se tornou obrigatório a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 20/1998, ocorrida em 16.12.1998.

Quanto ao período anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998, não era exigido o recolhimento de contribuição previdenciária para contagem do tempo de serviço como advogado.

Assim, o apelado, ocupante do cargo de Defensor Público do Estado de Mato Grosso, faz jus à averbação do tempo de serviço de advocacia privada anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998, consoante certidão da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (Id. 148584391), datada de 24.10.2019, independentemente do recolhimento da contribuição previdenciária para o período reclamado.

Nesse sentido, decidiu o c. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:

“
Esta CORTE, no julgamento do ARE 1018158 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 6/6/2023, fixou o entendimento de que
é possível o cômputo do tempo de advocacia exercido em período anterior à edição da EC 20/1998
, para efeito de aposentadoria de magistrado,
independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias
.
” (STF, RE 1427848 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 3.7.2023, DJE 2.8.2023).
[sem destaque no original]

“
O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI 727.410-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela
possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado
e estagiário,
para fins de aposentadoria
e disponibilidade
no cargo
,
haja vista que a regra de transição do art. 4o da EC 20/1998 admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria
, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição.
” (STF, ARE 1018158 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27.4.2020, DJE 5.5.2020).
[sem destaque no original]

De igual forma, decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo sobre a matéria:

“
Antes da edição da Emenda Constitucional n. 20/1998, não havia no ordenamento jurídico a obrigatoriedade de comprovação do efetivo recolhimento da contribuição previdenciária, necessitando, apenas, da demonstração do efetivo exercício laborativo. Assim, o autor faz jus à contagem de tal período como tempo de serviço, independentemente da comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária
.” (TJ-MT, N.U 1000611-55.2020.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.8.2020, publicado no DJE 24.9.2020).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024